Tribunal: TJPA
Processo: 0805792-08.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4951 - Anulação
Data de julgamento: 2024-04-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805792-08.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: ANTONIO PEDRO SIKORSKI, ROSA MARIA GOMES SPINELLI

AGRAVADO: BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL]

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0805792-08.2018.814.0000

AGRAVANTE: ANTONIO PEDRO SIKORSKI

ADVOGADO: JÁDER BENEDITO DA PAIXÃO RIBEIRO - OAB/PA Nº 11.216

AGRAVADO: BANCO DA AMAZÔNIA S.A.

ADVOGADA:

JOSEANE DO SOCORRO DE SOUSA AMADOR - OAB/PA Nº 11.001

RELATOR: Des. ALEX PINHEIRO CENTENO

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO VERGASTADA. REPETIÇÃO DE ARGUMENTOS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. AGRAVO INTERNO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. NÃO CONHECIMENTO.

À luz do princípio da dialeticidade recursal, competia ao Agravante, sob pena de não conhecimento do Agravo Interno, refutar detalhadamente os fundamentos adotados por este
juízo ad quem
ao não conhecer o recurso principal. Entretanto, verifica-se dos autos que, nas razões de seu Agravo Interno, o Recorrente apenas reforçou os termos da peça inicial de Agravo de Instrumento, ou seja, deixou de atacar os termos decisórios.

Recurso de Agravo Interno
NÃO CONHECIDO
face a sua manifesta inadmissível.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
AGRAVO INTERNO
, interposto por
ANTONIO PEDRO SIKORSKI
nos autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO, tendo como agravado
BANCO DA AMAZÔNIA S/A.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
NÃO CONHECER DO RECURSO
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, 16 de abril de 2024.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os autos de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto por
ANTONIO PEDRO SIKORSKI
em face de
BANCO DA AMAZÔNIA S/A
contra Decisão Monocrática (id. 8392366) do Eminente Relator, o Juiz Convocado José Torquato Araújo de Alencar, em sede de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, que não conheceu o recurso nos termos do art. 932, III do CPC.

O recorrente mencionado arulhes, interpôs Recurso de Agravo de Instrumento (id. 780931), objetivando a reforma da decisão interlocutória (id. 780933 - AI) proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas-PA que indeferiu os pedidos de nulidade da intimação da penhora por ausência do prazo de defesa para oposição de embargos, nulidade dos atos processuais em razão da decisão proferida nos autos da ação revisional (Processo 0009552-48.2013.814.0040) e inexistência de título executivo judicial, nos autos da AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL, Processo nº 0004524-46.2006.8.14.0040, proposta por BANCO DA AMAZÔNIA desfavor de ANTÔNIO PEDRO SIKORSKI e ROSA MARIA GOMES ESPINELLI.

Naquele recurso o agravante pugnou pela concessão da antecipação da tutela para que fosse determinada a suspensão do processo de execução de título executivo extrajudicial.

Após distribuição, coube a relatoria do feito ao Eminente Relator, o Juiz Convocado José Torquato Araújo de Alencar.

Em Decisão Monocrática (id. 8392366), após verificar os autos originários, o eminente relator não conheceu do recurso por ser inadmissível, em razão de que a pretensão dos agravantes tratava-se de rediscussão de matéria já preclusas.

Dessa decisão, interpôs o agravante
ANTONIO PEDRO SIKORSK
o presente Recurso de Agravo Interno (id. 8803120).

Alega, em síntese, a necessidade de suspensão de todas as ações de cobrança/execução propostas pelo banco agravado contra o agravante por falta de liquidez dos títulos, que está sendo apurada em ação revisional (Processo nº 0009552-48.2012.8.14.0040), consequentemente, sendo deferida a suspensão requer a desconstituição da penhora realizada durante o período de suspensão dos efeitos dos títulos bancários objeto da execução.

Em sede de contrarrazões (id. 9138168) o recorrido, aduz preliminarmente, a violação ao princípio da dialeticidade, visto que o agravante não teria impugnado os tópicos da decisão recorrida, se limitando a repetir os mesmos argumentos já declarados preclusos nos autos de origem.

Assim, sendo, pugnou pela manutenção da decisão monocrática, e pugna pela declaração de litigância de má-fé do agravante.

Redistribuído, coube-me a relatoria do feito.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

PRELIMINAR DE INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

Alegou o agravado que ficou configurada na petição de agravo interno a violação ao princípio da dialeticidade, visto que o agravante não teria impugnado os tópico da decisão recorrida, se limitando a repetir os mesmos argumentos já declarados preclusos nos autos de origem.

Com efeito, é cógnito que o princípio da dialeticidade constitui requisito formal e substancial do recurso, os fundamentos de fato e de direito que lastreiam o pedido de nova decisão.

Assim, pelo princípio da dialeticidade, cabe ao recorrente impugnar as razões lançadas na decisão atacada, buscando demonstrar a existência de erro
in procedendo
ou
in judicando
, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa, por oportuno, cito a disposição do §1º, do art. 1021, do CPC, estatui que:

§ 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

Outrossim, optando a parte por deduzir fato ou considerações totalmente divorciados dos fundamentos da decisão vergastada, resta malferido o princípio da dialeticidade e, consequentemente, falece o recurso da respectiva adequação ou regularidade formal.

Acerca do princípio da dialeticidade, ensinam Fredie Didier Jr. e Leonardo José Carneiro da Cunha:

“De acordo com este princípio, exige-se que todo recurso seja formulado por meio de petição na qual a parte, não apenas manifeste sua inconformidade com ato judicial impugnado, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada. Na verdade, trata-se de princípio ínsito a todo processo, que é essencialmente dialético”.

(
In Curso de Direito Processual Civil
, Volume 3, 5ª ed., Edições Podivm, p. 59).

No caso em comento, analisando detidamente as razões recursais, verifica-se que os fundamentos trazidos pela parte agravante, não atacaram os fundamentos da decisão monocrática que não conheceu do recurso de agravo de instrumento por ser inadmissível, em razão de que a pretensão dos agravantes tratava-se de rediscussão de matéria já preclusas.

Ao interpor o presente recurso de agravo interno, o recorrente apenas reforçou o já pleiteado no agravo de instrumento, aduzindo a necessidade de suspensão de todas as ações de cobrança/execução propostas pelo banco agravado contra o agravante por falta de liquidez dos títulos, que está sendo apurada em ação revisional (Processo nº 0009552-48.2012.8.14.0040), pugnando, ainda, pela a desconstituição da penhora realizada durante o período de suspensão dos efeitos dos títulos bancários objeto da execução.

Nessa senda, se observa que a parte recorrente não impugnou especificamente os fundamentos da decisão monocrática recorrida, o que enseja inevitavelmente a aplicação do disposto no art. 932, inciso III do CPC:

Art. 932.

Incumbe ao relator:

[...]

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

O Superior Tribunal de Justiça, inclusive, já se manifestou a respeito do assunto, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. DISSÍDIO NÃO CONFIGURADO. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS. DIALETICIDADE RECURSAL. INOBSERVÂNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. I -
Em respeito ao princípio da dialeticidade recursal, as razões do recurso devem oferecer ao julgador argumentos que visem a desconstituir ou a abalar os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não merecer nem mesmo ultrapassar a barreira do conhecimento, por revelar-se inerme, a teor do previsto no art. 932, III, do CPC/2015
. II - A perspectiva sob a qual o embargante pretendeu a reforma da decisão proferida pela Primeira Turma, ou seja, a da impropriedade na aplicação da Súmula nº 182/STF, invoca controvérsia que não está presente nos fundamentos do acórdão embargado. Bastando ver que a decisão monocrática conhece do recurso especial para lhe negar provimento, e que a decisão do colegiado também conheceu do agravo interno e lhe negou provimento. III - Agravo interno não conhecido. (STJ - AgInt nos EREsp: 1927148 PE 2021/0074876-8, Data de Julgamento: 21/06/2022, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 24/06/2022). (Grifei).

PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO NÃO CONHECIDO. INOBSERVÂNCIA DOS ARTS. 1.021, 1.030 E 1.042 DO CPC. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. APLICAÇÃO DE MULTA (CPC, ART. 1.021, § 4º).

1. Na hipótese, além da irremediável inadequação originária persistente, decorrente da não observância dos arts. 1.030 e 1.042 do CPC, a agravante não impugnou esse principal fundamento adotado na decisão ora agravada, relativo à impossibilidade de conhecimento de agravo interposto diretamente no STJ contra decisão de inadmissibilidade do especial proferida na origem. A inconformação, como se sabe, deveria ter sido apresentada à Presidência do eg. Tribunal de Justiça. 2. Assim, a decisão agravada não conheceu do agravo de instrumento relativo a recurso especial inadmitido na origem, porque interposto perante o STJ, quando deveria ter sido apresentado à Presidência do Tribunal de origem (art. 1.042, § 2º, do CPC),
e esse fundamento não vem impugnado nas razões do agravo interno. 3. No contexto, é manifestamente inadmissível o agravo interno, que, inclusive, deixa de impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada (CPC/2015, art. 1.021, §§ 1º e 4º). 4. Agravo interno não conhecido, com aplicação de multa.
(STJ - AgInt no Ag: 1434463 RJ 2020/0177850-9, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 31/05/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2021)

No mesmo sentido, vejamos a posição adotada pela jurisprudência pátria:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - PRELIMINAR - VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - RECURSO NÃO CONHECIDO. -
A parte deve indicar os motivos de fato e de direito que levaram ao seu inconformismo com o ato judicial impugnado contrapondo os fundamentos da sentença, de acordo com o princípio da dialeticidade - Torna-se inconsistente a peça recursal que não combate os elementos da sentença, somente se referindo a outros, alheios, o que impede aferição do inconformismo e pontos para eventual reforma
- Não se conhece do recurso que não impugna os fundamentos da decisão guerreada. (TJ-MG - AC: 10309170002302001 Inhapim, Relator: Cavalcante Motta, Data de Julgamento: 01/02/2022, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/02/2022). (Grifei).

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - INDEFERIMENTO DO REQUERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO NO RECURSO ORIGINÁRIO - RAZÕES DISSOCIADAS - DIALETICIDADE - RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL - MULTA.

A ausência de impugnação específica dos argumentos da decisão recorrida atrai a aplicação do art. 932, III, do CPC, por afronta ao princípio da dialeticidade. O agravo interno manifestamente inadmissível, interposto de forma imprudente e temerária, autoriza a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.
(TJ-MG - AGT: 10000180577447003 MG, Relator: Marcelo Pereira da Silva (JD Convocado), Data de Julgamento: 21/07/2021, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/07/2021) (Grifei)

AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO VERGASTADA. MERA REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. AGRAVO INTERNO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

"O simples repisar de alegações recursais, sem apresentação de tese jurídica capaz de infirmar a decisão agravada, viola o princípio da dialeticidade e o disposto no § 1º do art. 1.021 do CPC/2015, torna o recurso inadmissível e atrai a incidência da multa prevista no § 4º do mesmo artigo" ( AgInt no REsp 1623353/RS, rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. em 16/08/2018). (TJ-SC - APL: 00007369420118240064 Tribunal de Justiça de Santa Catarina 0000736-94.2011.8.24.0064, Relator: Salim Schead dos Santos, Data de Julgamento: 27/10/2021, Câmara de Recursos Delegados) (Grifei)

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RAZÕES DO RECURSO ESTRANHAS À MATÉRIA DISCUTIDA. IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS ESPECÍFICOS DA DECISÃO. AUSÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO.

1. As razões do recurso de agravo interno, interposto em face de decisão que nada versa acerca da matéria recorrida, abordando argumentos estranhos ao quanto examinado no apelo, denota falta de dialeticidade.

2. Não deve ser conhecido o recurso que não dialoga com a decisão recorrida, ante à falta de pressupostos de admissibilidade. Violação do §1º, do art. 1021, do CPC. Precedentes do STJ.

3. Recurso não conhecido.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0807798-51.2019.8.14.0000 – Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 09/08/2021) (Grifei).

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO VERGASTADA. REPETIÇÃO DE ARGUMENTOS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. AGRAVO INTERNO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. APLICAÇÃO DA MULTA DO ARTIGO 1.021, §4º DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL, À UNANIMIDADE.

1.
À luz do princípio da dialeticidade recursal, competia ao Agravante, sob pena de não conhecimento do Agravo Interno, refutar detalhadamente os fundamentos adotados por este
juízo ad quem
ao não conhecer o recurso principal. Entretanto, verifica-se dos autos que, nas razões de seu Agravo Interno, o Recorrente copiou
ipsis litteris
a peça inicial de Agravo de Instrumento, ou seja, deixou de atacar os termos decisórios.

2. O Agravo Interno manifestamente inadmissível enseja na aplicação da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC.

3. Recurso de Agravo Interno julgado manifestamente inadmissível à unanimidade. (TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0808641-79.2020.8.14.0000 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 16/08/2022) (Grifei)

Desse modo, por não combater os fundamentos da decisão guerreada, deixando de apresentar as razões específicas que ensejariam a modificação do
decisum
, o agravante incorreu em lacuna que interdita a admissibilidade do recurso interposto.

Cumpre destacar, ainda, que a parte foi devidamente intimada, a teor do art. 10 do CPC, para que se manifestasse acerca da possível inobservância ao princípio da dialeticidade recursal (ID. 16982538), quedando-se silente, conforme certidão de ID. 17428990.

Nesse sentido, resta claro que o Agravante descumpriu requisito de admissibilidade do recurso ao se desincumbir do ônus de enfrentar, dialeticamente, os pontos da decisão que pretendia impugnar.

Ante o exposto, impõe-se o não conhecimento do recurso face a sua manifesta inadmissibilidade, mantendo a decisão agravada nos termos da jurisprudência do STJ supracitada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do presente Recurso de Agravo interno em razão da violação ao princípio da dialeticidade recursal, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 16 de abril de 2024.

ALEX PI
NHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 23/04/2024